Tribunal: TJDFT
Processo: 0706940-82.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO EVIDENCIADO. TEMOR COMPROVADO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE UM SEXTO. MAIS BENÉFICO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REINCIDÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL. DANO MORAL. REDUÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VALIDADE. ENQUANTO PERSISTIR O PERIGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, em que os seus relatos foram corroborados por seu filho, que recebeu ligação do seu pai (réu), no sentido de que iria matar a vítima.
2. O crime de ameaça consuma-se no momento em que a intimidação chega ao conhecimento da vítima, conquanto a promessa incuta termo nela, o que ocorreu na hipótese, não havendo como descaracterizar o ânimo doloso quando o prenúncio de causar mal injusto e grave é proferido de forma livre e consciente, não consistindo em meras palavras genéricas ou imagens aleatórias.
3. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido e o intuito de verem resguardadas suas integridades física e psíquica, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
5. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
6. Inviável a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal, quando se trata de réu reincidente.
7. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes. No caso, razoável reduzir o importe para R$ 500,00 (quinhentos reais), sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.
8. Em que pese o prazo de duração das medidas protetivas impostas em favor da vítima tenha sido fixado até a extinção da pena, diante do caso concreto, e eminente autoridade judiciária poderá revisar a necessidade da manutenção das medidas no prazo que entender mais adequando ao caso concreto, nos termos do §3o do artigo 19 da Lei 11.340/06.
9. Recurso parcialmente provido.